Tribunal: STF
Processo: AI 642888
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. Multa processual. Precedentes. Omissão.
   Inexistência.
1. O recolhimento prévio da multa imposta no
   julgamento do agravo regimental, com base no artigo 557, § 2º, do
   Código de Processo Civil, é pressuposto de admissibilidade de
   novos recursos. Assim, não se conhece dos embargos declaratórios
   quando não comprovado o depósito antecipado da respectiva multa,
   ainda que o recurso objetive o seu afastamento.
2. Ao contrário
   do que alega a embargante, Santa Casa da Misericórdia do Rio de
   Janeiro, não há omissão no acórdão embargado, que, expressamente,
   fixou em 5% (cinco por cento) o valor da multa imposta ao
   Município do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 557, § 2º, do
   Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração do Município
   do Rio de Janeiro não-conhecidos. Embargos de declaração da
   Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro desprovidos.